Tribunal: TJSP
Processo: 2044946-33.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ISSQN e multa - Exercícios de 1996 a 2000 – Citação da devedora originária em 14.12.2004 - Pedido de redirecionamento em 22.10.2012 – Tentativa de penhora de bens, quando certificado que a executada não se encontrava mais estabelecida no local (03.05.2012) - Devolução à Turma Julgadora, nos termos do art. 1040, II, do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ISSQN e multa - Exercícios de 1996 a 2000 – Citação da devedora originária em 14.12.2004 - Pedido de redirecionamento em 22.10.2012 – Tentativa de penhora de bens, quando certificado que a executada não se encontrava mais estabelecida no local (03.05.2012) - Devolução à Turma Julgadora, nos termos do art. 1040, II, do CPC, em razão da decisão do julgamento do mérito do REsp no 1.201.993/SP, Tema no 444, STJ, DJe 12.12.2019, que discutiu o prazo prescricional para o redirecionamento da execução fiscal para os sócios – Hipótese de adequação do resultado do julgamento para permitir o redirecionamento para o sócio - Adequação do resultado do julgamento para dar provimento ao recurso de agravo de instrumento.